Tribunal: STJ
Processo: 0069699-23.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902044 - PR
(2025/0119194-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental interposto, por ausência de tempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos, e providos, quando não alegam ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, mas apenas reiteram as razões do recurso anteriormente
apresentado.
III. Razões de decidir
3. Nos presentes embargos, a parte sequer alega qualquer vício sujeito à
correção via embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos quando não adstrito
às hipóteses legais.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56575592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c3be874-3f4c-425d-b8bc-9baad2fc18b7

"1. Não se conhece do recurso de embargos de
Tese de julgamento:
declaração que não aduz a ocorrência de ambiguidade, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material".
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada:
RHC 170844/PE
Relator Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Data de Julgamento:
Data de Publicação: DJe
09/04/2024,
12/04/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c3be874-3f4c-425d-b8bc-9baad2fc18b7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902044 - PR
(2025/0119194-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
DE
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental interposto, por ausência de tempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos, e providos, quando não alegam ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, mas apenas reiteram as razões do recurso anteriormente
apresentado.
III. Razões de decidir
3. Nos presentes embargos, a parte sequer alega qualquer vício sujeito à
correção via embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos quando não adstrito
às hipóteses legais.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56575597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Código de Controle do Documento: a8f35504-6356-409b-b12d-1afb7e657434

"1. Não se conhece do recurso de embargos de
Tese de julgamento:
declaração que não aduz a ocorrência de ambiguidade, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material".
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada:
RHC 170844/PE
Relator Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Data de Julgamento:
Data de Publicação: DJe
09/04/2024,
12/04/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por JEFERSON
ALAN MENOTI em face de decisão colegiada de minha relatoria, pela qual não se
conheceu do agravo regimental por intempestividade.
Nas razões deste recurso (fls. 62-84), a defesa sustenta a ocorrência de
omissão, pugnando pelo acolhimento dos embargos, para que sejam saneadas as supostas
imperfeições apontadas neste inconformismo.
É o relatório.
VOTO
Em exame dos embargos de declaração, observo que a parte, sob a alcunha de
embargos de declaração, apresenta recurso que não faz referência a quaisquer dos vícios
indicados no
do Código de Processo Penal. A peça apenas se limita a reiterar os
art. 619
fundamentos da pretensão recursal, sendo manifestamente descabido o seu conhecimento.
Neste sentido:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADA.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto,
não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a
Documento eletrônico VDA56575597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Código de Controle do Documento: a8f35504-6356-409b-b12d-1afb7e657434

conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento.
2. Conforme externado anteriormente, para entender-se pela
desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que,
conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ. O acórdão proferido pela Corte local
foi claro ao expor a vulnerabilidade da vítima, que, ao sofrer os abusos,
não estava em condições de oferecer resistência, "dada a condição de
embriaguez em que se encontrava".
3. Evidencia-se o caráter manifestamente protelatório na
atuação da defesa, mediante a sucessiva interposição de recursos, em
clara intenção da defesa de procrastinar, a qualquer custo, o trânsito em
julgado da condenação, em verdadeiro abuso do direito de recorrer.
4. Na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado
o nítido caráter protelatório dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal admitem a baixa definitiva dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de
novas irresignações. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a
imediata baixa dos autos à origem para execução da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual
interposição de outro recurso, e a certificação do trânsito em julgado do
acórdão proferido no recurso especial, caso não haja interposição de
recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.556.734/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Código de Controle do Documento: a8f35504-6356-409b-b12d-1afb7e657434

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0119194-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.902.044 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00297072120258160000 00299180620118160014 00696992320248160000
297072120258160000 29707212025816000000299180620118160014
299180620118160014 696992320248160000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JEFERSON ALAN MENOTTI
ADVOGADO
: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR015263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515506506821416@
2025/0119194-7 - AREsp 2902044 Petição : 2025/0073138-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:14
Código de Controle do Documento: B2EBCD27-4F1B-403B-8F05-62E65712D98A